Tribunal: TJDFT
Processo: 0704563-14.2025.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS INSUFICIENTES. DEPOIMENTO POLICIAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO CONFIRMADA EM JUIZO. DÚVIDA INTERPRETADA A FAVOR DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o representado do ato infracional análogo ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003, ante a ausência de provas o suficiente para embasar uma condenação.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a suficiência do conjunto probatório para fundamentar a condenação.
III. Razões de decidir:
3. As provas produzidas nos autos não são suficientes a comprovar a responsabilidade do adolescente, razão pela qual inviável a reforma da sentença que o absolveu da prática do ato infracional em razão da existência de dúvidas.
4. Os relatos prestados pelos policiais que participam do flagrante revestem-se de relevante eficácia probatória, porquanto desfrutam da presunção de veracidade inerente à sua função pública, porém, somente se corroboradas por outras provas constantes dos autos, o que não ocorreu no caso.
5. O artigo 155 do Código de Processo Penal determina que a decisão do magistrado não pode ser fundamentada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação preliminar, a não ser que se trate de provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
6. Evidenciada a dúvida, esta deve ser interpretada em favor do representado, não se afigurando adequada a intervenção do Estado quando não satisfeitos os elementos fáticos indispensáveis a sustentar uma decisão condenatória.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.